Tribunal: TJDFT
Processo: 0006704-44.2011.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente por mais de 30 dias.
2. O juízo de origem considerou válida a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, sem requerimento da parte contrária, e se houve observância dos requisitos legais para tanto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias.
5. O §1o do mesmo artigo exige intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal.
6. O exequente foi intimado pessoalmente, em 02/04/2025, e por meio eletrônico, sendo devidamente cumprida a exigência da dupla intimação.
7. Houve ciência por parte do exequente e do Núcleo de Prática Jurídica, sem manifestação no prazo legal.
8. A jurisprudência afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ quando o réu não demonstra interesse na continuidade da lide, sendo desnecessário seu requerimento para extinção por abandono.
9. Configurado o abandono da causa, com observância dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa prescinde de requerimento da parte contrária quando esta não demonstra interesse na continuidade da lide. 2. A intimação pessoal válida do autor é suficiente para configurar o abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III e §1o; art. 77, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836256, 7282563-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 21/03/2024; TJDFT, Acórdão 1834856, 7027443-12.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1329879, 0703253-83.2019.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24/03/2021.